Tribunal: TJMT
Processo: 1012537-02.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012537-02.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[VERA LUIZA DA SILVA COSTA - CPF: 486.707.661-91 (APELADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – FUNDAMENTAÇÃO PADRONIZADA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VIA CARTÃO DE CRÉDITO – DEMONSTRAÇÃO DA EFETIVA CONTRATAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO UTILIZAÇÃO DO CARTÃO
–

AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA – IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO/ADEQUAÇÃO PARA A

MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não há falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização do referido cartão.

Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato de cartão de crédito consignado além de sua solicitação devidamente assinada, estando em letras em destaque e de fácil compreensão não há falar em ofensa ao direito de informação.

Se restou evidenciada a contratação de cartão de crédito consignado visto que a instituição financeira acostou aos autos o contrato com as taxas de juros e encargos pactuados há de ser considerada válida esta modalidade contratada, não se falando em conversão para a modalidade de empréstimo consignado

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1012537-02.2023.8.11.0041

APELANTE: BANCO BMG S.A

APELADO:

VERA LUIZA DA SILVA COSTA

Colenda câmara.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO BMG S.A
contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada em Direito Bancário da comarca de Várzea Grande
que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento
de n.
1012537-02.2023.8.11.0041
, proposto por
VERA LUIZA DA SILVA COSTA,
julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na exordial, convertendo o empréstimo consignado em simples, bem como aplicando montante de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral. Por fim, fixou as custas e despesas processuais em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Id. 206474690).

Em suas razões (Id. 206474693), o banco recorrente, argui preliminar de nulidade, pontuando que a sentença é padronizada, bem como mal fundamentada.

Em mérito, aduz que há ausência de vício de consentimento, afiançando que o autor sabia de todas as condições ali pactuadas.

Assevera que “
a existência de imagem exemplificativa do cartão de crédito na minuta implica o reconhecimento da validade da contratação e atesta a inequívoca ciência do contratante quanto à modalidade pactuada, ainda que não existam provas da utilização do cartão de crédito ou de sua entrega efetiva ao mutuário”.

Verbera a ausência de abusividade dos juros remuneratórios, tal qual indevida a restituição dos valores excedentes.

Ao arremate, pugna pela inaplicabilidade de dano moral ao caso em comento, subsidiariamente a redução do seu
quantum.

Foram apresentadas as contrarrazões ao recurso (Id. 206474698), pugnando pelo seu desprovimento.

Preparo recolhido – Id. 206792652.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Quanto a preliminar de nulidade da sentença, sob o fundamento de que “
pontuando que a sentença é padronizada, bem como mal fundamentada”,
hei por rejeitá-la.

Isso porque, analisando a sentença guerreada, esta encontra-se muito bem fundamentada, não havendo vício algum ao meu sentir. Quanto à possível padronização, entendo incabível, até porque o recorrente não trouxe elemento algum para tanto, pelo contrário, somente sua irresignação.

Em mérito, é inquestionável que entre correntista e instituição bancária vigora relação de natureza consumerista, regulamentada, portanto, pelas normas do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula nº 297).

Analisando os autos, entendo por reformar o decidido.

In casu
, quando da constestação, observa-se que o banco recorreu junto aos autos, o contrato com as informações muito bem delineadas de que o presente contrato se tratava sobre empréstimo consignado mediante cartão de crédito.

Neste contexto, não há como acolher a tese invocada pela autora de que desconhecia a modalidade contratada ou que fora induzida a erro, mesmo porque, como sustenta, é servidora pública (sendo efetiva no cargo de professora), implicando reconhecer a sua capacidade de entendimento que todo homem médio possui.

Colaciono o contrato, com a informação, muito clara, “
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO”:

A cláusula II, sendo muito clara sobre as características da modalidade:

Outrossim, o banco recorrido juntou aos autos, os
DIVERSOS SAQUES
feitos pela autora (Id. 206474660), mediante o cartão de crédito.

Frente a esse cenário, admito que o conjunto probatório é satisfatório em demonstrar a contratação do empréstimo, assim como o recebimento e fruição dos valores, não podendo se negar que o objetivo do contrato foi perfeitamente atendido no caso, aspectos que, sob a ótica dos princípios da função social dos contratos e da boa-fé objetiva, sobretudo, em sua perspectiva da vedação do comportamento contraditório (subprincípio do
venire contra factum proprium
), tornam irresistível a conclusão de validade do negócio e exigibilidade de suas obrigações.

É essa a posição que vem sendo adotada por este egrégio Tribunal de Justiça:

ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE RMC – APRESENTAÇÃO DE CONTRATO ASSINADO QUE CONSTAVA O CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO RMC – COBRANÇA DEVIDA – EXERCICIO REGULAR DE DIREITO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AFASTADA – DANO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Se comprovada a ausência de culpa da instituição financeira credora na realização da cobrança de débito relativo à modalidade empréstimo RMC, ante a contratação do serviço pelo consumidor, deve ser afastada a responsabilidade civil atribuída à mesma (parte credora).
(N.U 1036491-34.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023) – Destaquei.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE ERRO DE VONTADE UMA VEZ QUE PRETENDIA CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE DEMONSTRADO -

COMPROVAÇÃO DE QUE A AUTORA ANUIU À CONTRATAÇÃO SENDO JUNTADO AOS AUTOS O CONTRATO REFERENTE A MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E SOLICITAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO ASSINADA PELA APELANTE – UTILIZAÇÃO DO CARTÃO -

AUSÊNCIA DE CONDUTA ILICITA – IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO/ADEQUAÇÃO PARA A

MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – RECURSO DESPROVIDO.
Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização do referido cartão. Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato de cartão de crédito consignado além de sua solicitação devidamente assinada, estando em letras em destaque e de fácil compreensão

não há falar em ofensa ao direito de informação. Se restou evidenciada a contratação de cartão de crédito consignado visto que a instituição financeira acostou aos autos o contrato com as taxas de juros e encargos pactuadas há de ser considerada válida esta modalidade contratada, não se falando em conversão para a modalidade de empréstimo consignado. Se a parte não foi coagida, induzido a erro ou tenha sido vítima de fraude quando assinou o Termo de Adesão ao cartão consignado, deve devolver o montante emprestado (ou sacado) mediante a contraprestação dos juros equivalentes que são lançados na fatura do cartão. Diante de provas da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar
. (N.U 1020854-09.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024) – Grifei.

Ao arremate, assinalada a legalidade do pactuado, não há falar em danos morais ou devolução do montante, bem como não convêm aplicar a tese de conversão do pactuado consignado, observadas as claras informações contidas no contrato.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, julgando improcedentes os pedidos contidos na exordial.

Por derradeiro, inverto a sucumbência à parte autora/apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024